Tribunal: TJMT
Processo: 1034020-54.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034020-54.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE LIMA BORGES - CPF: 091.669.728-25 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Safra S.A. contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que afastou a incidência do CDI como indexador dos contratos bancários firmados com Paulo Henrique de Lima Borges e reconheceu a abusividade dos encargos, afastando a mora.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a legalidade do CDI como indexador dos contratos bancários e (ii) estabelecer se o afastamento da mora foi fundamentado adequadamente.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito à correção de obscuridade, contradição ou omissão da decisão embargada, não se prestando à rediscussão da matéria.
4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a impossibilidade de adoção do CDI como indexador, nos termos da Súmula 176 do STJ, afastando sua aplicação independentemente da taxa média de mercado.
5. A decisão embargada justificou, de forma clara, o afastamento da mora, em razão da comprovação da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, conforme entendimento pacificado do STJ.
6. O mero inconformismo da parte não constitui fundamento legítimo para a oposição de Embargos de Declaração, sendo inviável a reanálise da matéria pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

"Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada."

2.

"A estipulação do CDI como indexador de juros remuneratórios e fator de correção monetária em contratos bancários é abusiva e sua estipulação é nula, nos termos da Súmula 176 do STJ."

3.

"A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 176;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Safra S.A. contra acórdão proferido no Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento, mantendo a sentença que afastou a incidência do CDI como indexador dos contratos bancários firmados com Paulo Henrique de Lima Borges, ora Embargado, além de reconhecer a abusividade dos encargos e afastar a mora.

O embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o acórdão não analisou adequadamente a legalidade do CDI, desconsiderando jurisprudência que admite sua aplicação desde que respeitados os índices de normalidade.

Afirma ainda que o Código de Defesa do Consumidor não deveria ser aplicado ao caso e que o afastamento da mora foi indevido.

Requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a regularidade da aplicação do CDI e a configuração da mora do Embargado.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 271089885.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Banco Safra S/A
, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ele interposto, conforme ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDOS DE 100% DO CDI. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco Safra S.A. contra sentença da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por Paulo Henrique de Lima Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos para excluir dos contratos a cobrança do acréscimo de 100% do CDI, tanto no período de normalidade quanto na mora, determinando a incidência apenas da taxa de juros remuneratórios pactuada. A sentença também afastou a mora e determinou a compensação dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se a cláusula que prevê a incidência de 100% do CDI sobre os juros remuneratórios e sua aplicação no período de mora são abusivas, de modo a justificar a revisão contratual e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

Nos termos da Súmula 176 do STJ, é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à variação do CDI, não podendo este ser utilizado como fator de correção monetária ou como componente dos juros remuneratórios.

5.

A incidência de encargos abusivos no período de normalidade contratual justifica a descaracterização da mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

Mantida a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para 15% sobre o valor atualizado do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do CDI como indexador de juros remuneratórios e fator de correção monetária em contratos bancários é abusiva e sua estipulação é nula, nos termos da Súmula 176 do STJ.

2.

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual afasta a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; CDC, art. 6o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 176; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão teria se omitido ao não analisar devidamente a legalidade da aplicação do CDI como indexador dos contratos bancários.

Alega que a utilização do CDI seria lícita e regulamentada pelo Banco Central do Brasil e que o STJ já decidiu que a pactuação do CDI como fator de correção monetária não é necessariamente abusiva, desde que respeitada a taxa média de mercado.

No entanto, ao contrário do que sustenta o Embargante, verifica-se que a decisão embargada abordou expressamente a questão, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 176 do STJ, a qual estabelece que "é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP". Veja-se:

“[...] Dessa forma, sua aplicação nos contratos sob análise deve ser afastada, independentemente de eventual demonstração de que o percentual praticado ultrapassa a taxa média de mercado. O reconhecimento da nulidade decorre da própria estipulação de encargo remuneratório com base no CDI, contrariando o entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema. Portanto, correta a decisão do Juízo de primeira instância ao afastar a incidência dos encargos alusivos à taxa com base em 100% do CDI. [...]”

Dessa forma, verifica-se que o acórdão não apenas enfrentou diretamente a questão, como justificou de forma fundamentada o afastamento do CDI. Assim, não há omissão a ser sanada.

O embargante também alega que o acórdão teria incorrido em equívoco, ao afastar a mora do embargado, pois não haveria irregularidade na pactuação dos encargos contratuais.

No entanto, o acórdão foi claro ao justificar o afastamento da mora pela constatação de encargos abusivos exigidos no período de normalidade contratual, o que inviabiliza a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Confira:

“[...] O apelante alega que a mora não poderia ter sido afastada, pois não houve qualquer irregularidade na pactuação dos encargos contratuais. Todavia, conforme entendimento consolidado do STJ, a mora pode ser afastada sempre que comprovada a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual. No caso concreto, restou demonstrado que a cobrança de juros moratórios acima de 1% ao mês, aliada à correção pelo CDI, impôs encargos excessivos ao consumidor, desequilibrando a relação contratual. Assim, correta a sentença ao afastar a mora do autor.[...]”

Portanto, não há qualquer vício a ser corrigido, pois o afastamento da mora foi devidamente fundamentado na abusividade dos encargos cobrados, o que impede a sua exigibilidade.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Banco Safra S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025